Tribunal: TCU
Processo: 022.328/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Câmara dos Deputados e por Irinilsa Pires de Castro Araujo contra o Acórdão 3296/2022-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração de aposentadoria concedida em 2/3/1998 e apreciada no bojo do TC 013.548/1999-9, em razão de o ato original ter sido homologado, contendo, concomitantemente, as rubricas referentes à opção e quintos, em desalinho as jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdão 2988/2018-Plenário).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Irinilsa Pires de Castro Araujo e pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3296/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da ex-servidora. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 3296/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. fazer consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Irinilsa Pires de Castro Araujo (CPF: XXX.380.531-XX), ocorrido em 21/11/2013; 9.4. comunicar desta deliberação às recorrentes; 9.5. arquivar os autos.